Tribunal: STJ
Processo: 0261273-65.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1019729 - MG (2025/0261273-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: BRUNO CORREA LOPES
ADVOGADO
: MOACYR FERREIRA FILHO - MG096218
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6A REGIAO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. NULIDADE. QUESTÃO A SER
APRECIADA NO HC N. 1.021.900, MAIS ABRANGENTE. REFUTAÇÃO
DESSE ARGUMENTO. AUSÊNCIA.
APLICABILIDADE.
SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
06/11/2025
12/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
13 de novembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA52300670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/11/2025 16:49:46
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: d08bc655-e86b-4963-b39d-c0b36d314e63

AgRg no HABEAS CORPUS No 1019729 - MG (2025/0261273-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: BRUNO CORREA LOPES
ADVOGADO
: MOACYR FERREIRA FILHO - MG096218
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6A REGIAO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. NULIDADE. QUESTÃO A SER
APRECIADA NO HC N. 1.021.900, MAIS ABRANGENTE. REFUTAÇÃO
DESSE ARGUMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 182/STJ. APLICABILIDADE.
Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por BRUNO CORREA
LOPES contra a decisão, da minha lavra, em que não conheci do
impetrado em
writ
seu favor, assim ementada (fl. 142):
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM
TRIBUTÁRIA. PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DO TRÂNSITO EM
JULGADO DA CONDENAÇÃO. NULIDADE POR FALTA DE INTIMAÇÃO
QUANTO À INADMISSÃO DOS RECURSOS EXCEPCIONAIS. QUESTÃO A SER
APRECIADA NO HC N. 1.021.900, MAIS ABRANGENTE.
Writ não conhecido. Prejudicado o pedido de reconsideração da decisão
liminar.
O agravante reitera os argumentos da impetração e pede, ao final, seja
acolhido o agravo regimental e concedido o Habeas Corpus, reconhecendo-se a
nulidade diante da não intimação do advogado constituído nos autos, concedendo em
definitivo a ordem para anular a certidão de trânsito em julgado e a supressão do prazo
defensivo - art. 5o, LIV e LV da CRFB e art. 564, III, ‘o’, c/c art. 573, c/c art. 648, VI, c/c
(fl. 155).
652 do CPP
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA51108827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 03/10/2025 17:12:31
Código de Controle do Documento: 217d8d29-5a57-4997-91ad-ba3766088b5a

O presente agravo regimental não comporta conhecimento.
O agravante se limitou a reiterar a argumentação do
,
habeas corpus
consistente em nulidade na certificação do trânsito em julgado, sem rebater o
fundamento principal que ensejou o não conhecimento do
, decorrente do fato de
writ
que a questão será apreciada no HC n. 1.021.900/MG, impetrado em benefício do
mesmo agravante, contra o mesmo ato coator e com pedido mais abrangente do que
este
.
mandamus
Assim, tem incidência a Súmula 182 deste Superior Tribunal.
Em face do exposto,
do agravo regimental.
não conheço
Documento eletrônico VDA51108827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 03/10/2025 17:12:31
Código de Controle do Documento: 217d8d29-5a57-4997-91ad-ba3766088b5a

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.019.729 / MG
Número Registro: 2025/0261273-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
0040334820254060000 00412760420144013800 35622008 40334820254060000 412760420144013800
Sessão Virtual de
a
06/11/2025
12/11/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LUCAS RUAS DRUMMOND
ADVOGADO
: MOACYR FERREIRA FILHO - MG096218
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6A REGIAO
PACIENTE
: BRUNO CORREA LOPES
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : BRUNO CORREA LOPES
ADVOGADO : MOACYR FERREIRA FILHO - MG096218
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA52266450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:42:58
Código de Controle do Documento: b5c1f6f0-cfde-4e80-9bf6-1928581035e4

IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6A REGIAO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
06/11/2025
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
12/11/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 12 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52266450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:42:58
Código de Controle do Documento: b5c1f6f0-cfde-4e80-9bf6-1928581035e4